Tribunal: TJSP
Processo: 2274498-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição em percentual sobre o faturamento da empresa executada - Irresignação dos executados em razão da nomeação de administrador judicial - Evocação inaceitável do princípio da menor onerosidade da execução, de cunho abstrato, sem a indicação de outro meio menos oneroso de satisfação do crédito da exequente - Integração do

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição em percentual sobre o faturamento da empresa executada - Irresignação dos executados em razão da nomeação de administrador judicial - Evocação inaceitável do princípio da menor onerosidade da execução, de cunho abstrato, sem a indicação de outro meio menos oneroso de satisfação do crédito da exequente - Integração do princípio da menor onerosidade com o princípio da máxima utilidade da execução – Administrador judicial nomeado na forma do art. 806, § 2o, do novo CPC - Recurso desprovido e agravo interno julgado prejudicado.